Tribunal: STF
Processo: RE 1460480
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CIVEIS – PLANO DE SAÚDE – AGRAVO RETIDO VOLTADO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECUSA DE COBERTURA DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA NECESSÁRIA À CIRURGIA DE ARTROSE DO JOELHO ESQUERDO, COBERTA PELA OPERADORA – PROTESE NACIONAL QUE FOI REJEITADA PELO ORGANISMO DA AUTORA, COM DIVERSAS COMPLICAÇÕES – ABUSIVIDADE – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA – CLÁUSULA LIMITATIVA NULA DE PLENO DIREITO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, IV, e $ 1°, II, DO CDC – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DA LEI N° 9.656/98 – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO – OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO DE PLANO – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO MATERIAL RECONHECIDA – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LEGITIMIDADE DA PARTE PARA PLEITEAR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO N. 01 (DA AUTORA) PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO N. 02 (DA RÉ) DESPROVIDA. 1 – A parte autora detém legitimidade para pleitear elevação dos honorários advocatícios do seu patrono. 2 – Tendo em vista a prolação da sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando a ré a arcar com os custos da, prótese importada necessária procedimento cirúrgico, é evidente que o agravo retido, voltado contra a decisão que concedera a antecipação de tutela, perdeu o objeto. Ainda que assim não o fosse, denota-se presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, previstos no artigo 273, do Código de Processo Civil. 3 – É de se declarar nula a cláusula contratual que afasta a cobertura de colocação de próteses e afins, necessárias para o bom termo de cirurgia coberta pelo plano de saúde, o que por certo fere o princípio da razoabilidade e a finalidade básica do contrato, e também, porquanto não propicia ao consumidor hipossuficiente ter imediato conhecimento de seu alcance, não se olvidando, ainda, que omisso o contrato, qualquer margem interpretativa deve-se resolver em favor do consumidor, nos termos do que dispõe o artigo 47, do Estatuto Consumerista. A validade das disposições contratuais restritivas, existentes em planos de saúde celebrados antes da Lei nº 9.656/98, fica sujeita a comprovação pela seguradora, de que concedeu ao consumidor a possibilidade de adaptar o seu plano ao novo sistema, na forma prevista no artigo 10, § 2º, artigo 12, § 2º, e, artigo 35, da referida lei, o que não se observa no caso em exame, torna-se obrigatória a cobertura do tratamento incluindo as próteses necessárias, ainda que excluído e limitado no contrato anterior à lei, visto que necessários ao restabelecimento da saúde do consumidor. 4 – No que diz respeito aos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), tem-se que foram arbitrados em quantia inferior ao importe econômico da demanda (valor da causa de R$ 50.000,00), bem como à natureza e relativa importância da ação, e ao zelo e o trabalho realizado com esmero pelo profissional, apesar do julgamento antecipado da lide, razão pela qual entendo que a verba honorária deve ser elevada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 10% ao valor atribuído à causa.” (eDOC. 15, ID: 72e87fca, pp. 1-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Alega, em síntese, que a aplicação da Lei 9.656/1998 a contrato firmado em data a ela anterior afronta o princípio da irretroatividade das leis.



    Após o julgamento do RE 948.634/RS, Tema 123 da repercussão geral, o Presidente do TJPR encaminhou os autos à Câmara competente, oportunidade na qual não exercido juízo de retração, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL II - PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE SAÚDE – QUESTÃO SUBMETIDA A JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGOS 371 E 372 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 123 DO STF – TESE FIRMADA NO SENTIDO DE SER INAPLICÁVEL A LEI N.º 9.656/98 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA - APLICAÇÃO DA LEI DOS PLANOS, QUE SE MOSTRA DESINFLUENTE NO CASO EM APREÇO - QUESITO ANALISADO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE COBERTURA PARA COLOCAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA NECESSÁRIA À CIRURGIA DE ARTROSE NO JOELHO ESQUERDO, COBERTA PELA OPERADORA - PRÓTESE NACIONAL QUE FOI REJEITADA PELO ORGANISMO DA AUTORA, COM DIVERSAS COMPLICAÇÕES - ABUSIVIDADE - OFENSA À BOAFÉ OBJETIVA – CLÁUSULA LIMITATIVA NULA DE PLENO DIREITO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, INCISO IV e § 1. º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À CONSUMIDORA – ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (eDOC. 21, ID: 2b4577e1, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Observo que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas contidas no contrato firmado pelas partes, manteve a determinação de custeio de prótese importada necessária à realização de procedimento cirúrgico. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Restou incontroverso nos autos que a autora é beneficiária de Plano de Saúde junto à ré desde 20.08.1996, sendo que em 2012 necessitou submeter-se a procedimento cirúrgico com a implantação de prótese ortopédica importada, ante a rejeição da nacional pelo organismo, tendo a requerente se recusado a cobertura do material necessário à cirurgia, amparada em cláusula de exclusão assim redigida:



    Item 4. Os custos relativos aos eventos abaixo relacionados não estão incluídos na taxa de manutenção mensal a ser cobrada dos usuários inscritos no plano em suas categorias BÁSICO e SUPERIOR expressa nos artigos 11°, 12· e parágrafos, podendo, contudo, serem liberados pelo Custo Operacional, com base na tabela da Associação de Hospitais, com exceção de honorários médicos.



    [...] 4.d. Órteses, próteses e sínteses necessárias a complementação de cirurgias;



    De início, impõe-se reconhecer que a relação entabulada pelas partes é de consumo, devendo o contrato em questão ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, presentes que estão as figuras do consumidor, fornecedor e prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial e hospitalar. 



    Ao lado disso, nos termos do artigo 6º, do Código Consumerista, é possível a revisão judicial do contrato, quando contenha cláusulas que limitam direitos ou obrigações fundamentais à sua natureza, ou estabeleçam prestações desproporcionais para as partes contratantes, circunstância que autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). 



    Vale dizer, o princípio da força obrigatória dos contratos não é absoluto, e não tem o condão de escudar a subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, na busca do equilíbrio contratual e satisfação dos interesses das partes contratantes, relativizando o princípio da autonomia da vontade. 



    Neste quadro, impõe-se reconhecer que a cláusula limitativa invocada pela requerida não encontra aplicação na situação em tela, sendo abusiva, sem destaque, e colocando o consumidor em desvantagem exagerada, vez que a colocação da prótese, no presente caso, é decorrência de procedimento cirúrgico autorizado. (...)



    Em outras palavras, tal exclusão, fere o princípio da razoabilidade e a finalidade básica do contrato, na medida em que, in casu, a colocação de prótese decorre de ato cirúrgico coberto pelo plano (artroplastia total do joelho esquerdo) e, inclusive, custeado pela requerida numa primeira oportunidade, o que restou incontroverso. 



    Vale dizer, devem ser fornecidos pela operadora todos os elementos necessários ao bom termo de cirurgia coberta pelo plano de saúde que ofereceu. Do contrário, estar-se-ia admitindo uma prestação de serviços parcial, a cobertura de ‘meia saúde’, o que não pode prevalecer.



    (...)



    Destaco, ainda, a fim de corroborar o entendimento atrás alinhavado, que omisso o contrato, qualquer margem interpretativa deve-se resolver em favor do consumidor, nos termos do que dispõe o artigo 47, do Estatuto Consumerista, razão pela qual, também por este motivo, a tese aventada pela suplicada não merece acolhida. 



    Convém consignar que, como a questão restou analisada sob a ótica do contrato firmado entre as partes, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou do ato jurídico perfeito.” (eDOC. 15, ID: 72e87fca, pp. 11-16)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Observo, além disso, que divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPLANTE DE MARCA-PASSO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO NÃO ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998. INTELIGÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR VIGENTE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.413.402-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Cobertura de procedimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.414.789-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)



    Ademais, verifico que a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do Tribunal de origem acerca da abusividade das cláusulas contratuais e sobre a aplicabilidade das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. 



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente